Tribunal: TJPA
Processo: 0002139-41.2012.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002139-41.2012.8.14.0097

RECORRENTE: OZENOR DE SOUZA E SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0002139-41.2012.8.14.0097

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: OZENOR DE SOUZA E SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

O recurso em sentido estrito versa sobre a irresignação da Defesa contra a decisão que pronunciou o réu Ozenor de Souza e Silva, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática de crime doloso contra a vida.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é verificar se devem prosperar as teses defensivas que pleiteiam a impronúncia por fragilidade probatória, a desclassificação do delito para lesão corporal por ausência de dolo de matar (
animus necandi
) e a aplicação do instituto da desistência voluntária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios de autoria, consubstanciando mero juízo de admissibilidade da acusação. A materialidade está amplamente provada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou lesões graves (com perigo de vida) causadas por arma branca tipo "peixeira". Os indícios de autoria são firmes, apoiados na prisão em flagrante do réu portando a faca suja de sangue e em sua confissão judicial de que desferiu os golpes.

A desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia requer prova inequívoca e cristalina de que não havia intenção letal. No caso, a utilização de uma faca com lâmina de 30 cm para desferir golpes em áreas vitais da vítima (rosto e abdômen) é indicativo suficiente de
animus necandi
ou dolo eventual, devendo a questão ser remetida ao Conselho de Sentença.

A aplicação da desistência voluntária esbarra em elementos dos autos indicando que as agressões cessaram devido à intervenção de populares (terceiros), caracterizando circunstâncias alheias à vontade do agente. Havendo controvérsia fática entre a versão de interrupção voluntária e a de intervenção de terceiros, a análise é de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

IV - DISPOSITIVO:
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

TESE:
Na fase processual de pronúncia, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria, eventuais dúvidas acerca do dolo do agente (
animus necandi
) ou da incidência de desistência voluntária resolvem-se perante o Conselho de Sentença, ao qual cabe a análise aprofundada da matéria, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVOS RELEVANTES

Art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP):
Define que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Art. 15 do Código Penal (CP):
Discorre sobre a desistência voluntária, instituto invocado pela defesa, cuja análise meritória e aprofundada foi resguardada ao Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________.

Belém, .... de ................. de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
OZENOR DE SOUZA E SILVA
, contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
(tentativa de homicídio simples), submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, no dia 06.10.2012, na Invasão Novo Brasil, em Benevides/PA, o acusado, munido de
animus necandi
e utilizando-se de uma faca tipo peixeira, desferiu golpes contra sua então companheira, Auricélia Maria Loureiro de Souza. O delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, graças à intervenção de populares que socorreram a vítima e acionaram a polícia, culminando na prisão em flagrante do réu a cerca de 500 metros do local do crime.

A denúncia foi oferecida em 31.10.2012 (id 28912980) e recebida em 07.11.2012 (id 28912981).

Citação do acusado/recorrente Ozenor de Souza e Silva: 04.02.2013 (id 28912983). Defesa preliminar em 14.03.2013 (id 28912984).

Laudo de Exame de Corpo de Delito (id 28912982).

Alegações finais do RMP: 12.03.2024 (id 28913025). Alegações finais da defesa: 17.05.2024 (id 28913032).

Sentença de pronúncia: 30.10.2024 (id 28913035).

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso (id 28913047) pleiteando:
a)
a
impronúncia
do acusado, alegando ausência de provas seguras de materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 414 do CPP);
b)
subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), sob a tese de ausência de dolo de matar (
animus necandi
) e ocorrência de
desistência voluntária
(art. 15 do CP).

Em sede de contrarrazões (id 28913050), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo
não provimento
do recurso, argumentando que a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente comprovados, e que a análise aprofundada do dolo e da desistência voluntária compete ao Tribunal do Júri.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se em 25.08.2025, pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia (id 29428428).

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.

DO MÉRITO

É certo que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, nos exatos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. Analisando os autos, verifico que as teses defensivas não merecem prosperar, impondo-se a manutenção da decisão de primeiro grau. Explico.

Da rejeição da tese de Impronúncia

A Defesa pleiteia a impronúncia do réu alegando fragilidade probatória. Contudo, a materialidade do crime encontra-se sobejamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que constatou lesões graves produzidas por arma branca (faca tipo “peixeira”), atestando feridas na região mandibular, no flanco esquerdo e uma extensa lesão na região epigástrica, resultando em resposta positiva para o quesito de “perigo de vida” à vítima.

Há ainda indícios suficientes de autoria. Além da prisão em flagrante do acusado nas proximidades do local, portando a arma do crime (faca suja de sangue), o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, confessou ter desferido golpes de faca contra a vítima após uma discussão motivada por ciúmes e ingestão de bebida alcoólica. Dessa forma, havendo prova da existência do crime e indícios de que o recorrente foi o autor, é incabível a impronúncia.

Da rejeição da tese de desclassificação (Presença de indícios de
Animus Necandi
)

A Defesa sustenta que o réu não agiu com dolo de matar, pugnando pela desclassificação para lesão corporal. No entanto, a desclassificação do crime doloso contra a vida, na fase de pronúncia, exige prova inequívoca e cristalina de que o réu não possuía a intenção letal.

No caso em tela, os elementos indicam o contrário. A natureza do instrumento utilizado (uma faca tipo peixeira de aproximadamente 30 cm de lâmina), o número de golpes proferidos e a localização das feridas — que atingiram áreas vitais da vítima, como rosto e abdômen — são indicativos do
animus necandi
, ou, no mínimo, da assunção do risco de produzir o resultado morte (dolo eventual). Tais evidências bastam para que a análise aprofundada acerca do real intento do réu seja remetida ao Conselho de Sentença.

Da rejeição da tese de Desistência Voluntária

Por fim, a Defesa requer a aplicação da desistência voluntária (art. 15 do CP), sob o argumento de que o acusado cessou as agressões por conta própria. Mais uma vez, a tese esbarra na narrativa dos autos.

Existem elementos, corroborados na denúncia, indicando que o crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente devido à
intervenção de populares (terceiros)
que acudiram a vítima e acionaram a polícia.

Portanto, havendo controvérsia fática entre a versão da defesa (que alega interrupção voluntária) e a versão da acusação (que aponta a intervenção de terceiros e a fuga do réu), a matéria torna-se mérito exclusivo do Tribunal do Júri. Subtrair dos jurados a análise desta circunstância configuraria indevida usurpação de sua competência constitucional.

Diante de todo o exposto, em consonância com o irretocável parecer da Douta Procuradoria de Justiça, verifico que a r. sentença de pronúncia não merece qualquer reparo, pois prolatada em estrita obediência aos preceitos legais vigentes.

Voto, pois, pelo
CONHECIMENTO
e
NEGATIVA DE PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se integralmente a decisão que pronunciou o réu OZENOR DE SOUZA E SILVA, a fim de que seja submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026